Tribunal: TJSP
Processo: 2124614-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SENDO DE RIGOR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE FORMA INTEGRAL - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE SUA REAL INCAPACIDADE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SENDO DE RIGOR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE FORMA INTEGRAL - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE SUA REAL INCAPACIDADE FINANCEIRA - APLICAÇÃO DO QUANTO VEM DISPOSTO PELO ART. 99, §3o, DO CPC EM VIGOR - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA A EMPRESA RECORRENTE COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA ALEGADA, MAS NÃO DEMONSTRADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PLENO ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.